Tribunal: TJDFT
Processo: 0717757-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717757-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAIRTON LOPES LIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Hairton Lopes Lira contra decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB Banco de Brasília S/A, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de que fosse revogada a autorização para descontos em conta corrente e, subsidiariamente, limitados a 30% de sua remuneração (ID 93538179 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta que, nos termos do art. 6o, inciso V, c/c art. 51, inciso IV, ambos do CDC, possível a revisão dos contratos que se mostrem desproporcionais ou abusivos em razão de fatos supervenientes, bem como daqueles que colocam o consumidor em desvantagem exagerada ou são incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Aduz que a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de se descontar parcela superior a 30% dos rendimentos do servidor público, sendo que as Turmas Cíveis deste Tribunal de Justiça seguem a mesma orientação. Assevera ser ilegal a apropriação do salário depositado em conta corrente para a satisfação de saldo negativo existente na sua conta, cabendo a satisfação do crédito por meio de cobrança judicial. Cita jurisprudência sobre a matéria. Requer a concessão da tutela antecipada recursal a fim de revogar a autorização para débitos em conta corrente referentes aos empréstimos 19183062, 19183103, 19183120, 17575563. Subsidiariamente, a limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente em 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Caso não deferido os pedidos anteriores, a retenção de 30% (trinta por cento) do salário creditado na conta corrente (R$4.407,96), que perfaz R$1.322,39, destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos 19183062, 19183103, 19183120, 17575563. Pede, ainda, seja obstada a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Sem preparo, tendo em vista a liminar concedida nos autos do agravo de instrumento 0716732-14.2021.8.07.0000 interposto pelo autor, ora agravante, contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Veja-se que, dentre os pedidos de tutela de urgência, reiterados no presente recurso, o magistrado a quo limitou-se em apreciar o pleito de revogação da autorização para descontos em conta corrente e de limitação dos descontos a 30% de sua remuneração. Com efeito, não se analisou o pleito de não inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Ora, se a matéria não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO. INEXTISTENTE. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração nos quais a embargante alega a existência do vício de omissão. 2. Os limites do Agravo de Instrumento são fixados pela própria decisão agravada, ou seja, a análise do referido recurso se encontra restrita ao conteúdo da decisão recorrida, sendo vedado o exame de matéria estranha ao pronunciamento impugnado, a fim de evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. No caso dos autos o acórdão, de maneira clara e expressa, explicou que o pedido formulado em sede de Agravo de Instrumento não poderia ser analisado tendo em vista não ter sido objeto de manifestação por parte do Juízo da origem, assim o referido recurso foi parcialmente conhecido, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de manifestação a qualquer tempo e grau de jurisdição inclusive de ofício pelo julgador, cabe ao interessado suscitar o tema nos próprios autos de origem a fim de evitar a supressão de instância. 5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1193452, 07211690620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Alinhadas essas considerações, passa-se ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se, ao menos em parte, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Inicialmente, cumpre ressaltar que os descontos em folha de pagamento de militar do Distrito Federal são permitidos pela Lei no 10.486/2002, contudo, sujeitam-se a limitações impostas pela própria legislação, conforme colaciona-se: Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e IX - auxílio-fardamento. Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial. Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. (grifo nosso) Por sua vez, em se tratando de contrato de mútuo com consignação em conta corrente, revela-se igualmente permitido o desconto por parte da instituição bancária, muito embora a liberdade de contratação deva sofrer limitações e balizamentos, assim como é feito com os empréstimos com desconto em folha de pagamento. Parte da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça também vem entendendo dessa forma, vejam-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE DESDE QUE RESPEITADO O PATAMAR DE 30%. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É legítima a cláusula contratual que prevê os descontos das parcelas do empréstimo em conta-corrente, observado o limite 30% dos vencimentos do devedor. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 982694 / SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0241915-4. Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 15/12/2016 Data da Publicação/Fonte DJe 02/02/2017, grifo nosso). RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ. REsp 1.584.501/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 13/10/2016, grifo nosso). Ao se considerar o limite de 30% da remuneração líquida do cliente, compatibiliza-se o princípio da autonomia da vontade contratual com a teoria do crédito responsável. Acerca do assunto, confiram-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE SUPERENDIVIDAMENTO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO MUTUÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos a militar do Distrito Federal, mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, em conformidade com os artigos 27 a 29 da Lei no 10.486/2002. 2. Em que pese essa limitação não ser destinada aos mútuos concedidos mediante desconto em conta-corrente, não se pode olvidar que atua com negligência a instituição financeira que, mesmo diante de sucessivos empréstimos, permanece realizando contratos de mútuo com o devedor, sem observar a sua capacidade de endividamento. 3. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também observar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 4. Embora o pedido inicial tenha sido no sentido de considerar todos os descontos, inclusive aqueles realizados por outros bancos, como o objetivo da lide é questionar somente aqueles realizados pelo BRB, a limitação impõe-se somente em relação aos empréstimos realizados com essa instituição, até porque as demais não fazem parte da relação processual. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão n.1174655, 07085777020188070018, Minha Relatoria 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 04/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO CARACTERIZADO DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao seu objeto. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. 2. No entanto, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, é necessário limitar os descontos na conta corrente referente aos diversos contratos de mútuo firmados entre as partes ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal depositada na conta corrente. 3. A limitação de 30% (trinta por cento) incide tanto na conta corrente, nos termos da Lei, quanto na folha de pagamento, sobre a remuneração líquida depositada, mas não sobre a soma das prestações devidas. 4. Por outro lado, os descontos na conta corrente da Apelante em decorrência do empréstimo contraído não consubstanciam fato gerador da responsabilidade civil, pois sequer foi praticada qualquer conduta ilícita pelo Apelado. Sua conduta também não pode ser enquadrada como abuso de direito, pois, conforme já pontuado, os descontos derivaram de previsão contratual. Danos morais não caracterizados. 5. Apelação do Autor conhecida, mas não provida. Unânime. Apelação do Réu conhecida, mas não provida. Maioria. (Acórdão 1336701, 07291544120198070016, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, , Relator Designado:FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso vertente, o agravante é soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, percebendo, conforme contracheque referente ao mês de março, remuneração bruta de R$9.314,73, da qual, excluídas as consignações compulsórias (pensão alimentícia, contribuição pensão militar, fundo de saúde, fundo de saúde adicional, imposto de renda retido na fonte), alcança-se a remuneração líquida de R$7.174,35, da qual 30% (trinta por cento) correspondem a R$2.152,30 (ID 92410260 dos autos de origem). Ressalte-se que, em relação à parte agravada – BRB Banco de Brasília S/A – o referido comprovante de rendimentos registra 3 (três) descontos de empréstimos, sob as rubricas “BRB CFI”, “BRB CFI” e “BRB”, nos valores, respectivamente, de R$390,00, R$189,00 e R$1.853,41, totalizando a quantia de R$2.433,41, a qual ultrapassa o limite de 30% da remuneração. Além desse valor, o extrato de conta corrente referente ao mês de abril demonstra, dentre outros descontos, débito no valor de R$1.590,59 sob a rubrica “BRB PARCELADO” (ID 92410262 dos autos de origem). Com efeito, as prestações dos empréstimos consignados em folha de pagamento somadas ao desconto em conta corrente (R$4.024,00) superam o limite de 30% da remuneração líquida do agravante. À vista disso é forçoso reconhecer que o agravante obteve empréstimos junto ao banco agravado, no qual, inclusive, tem conta corrente em que são depositados seus vencimentos. Diante de tal quadro é certo que o agravado contava com informações tanto do valor percebido mensalmente pelo agravante quanto do montante da dívida que ele estava assumindo. Dentro dos parâmetros de um serviço bancário claro e adequado não se admite, nesse contexto, que o mutuante não tenha ciência do corrente comprometimento da renda do mutuário. Nesse contexto, atua com negligência a instituição financeira que, mesmo diante de tal situação, permanece realizando contratos de mútuo com o devedor, olvidando-se de seus deveres anexos de boa fé objetiva, transparência, dever de informação e equilíbrio contratual. Destarte, impõe-se a limitação dos abatimentos efetivados pelos agravados em atenção à teoria do crédito responsável e ao princípio da dignidade da pessoa humana. É oportuno registrar que as limitações aplicadas não implicam em perdão da dívida, mas apenas prorrogação do prazo de pagamento. Dessa forma, o entendimento consignado visa restaurar a capacidade de subsistência do consumidor, para que este possa se manter sem ter que contrair novas dívidas e, assim, restabelecer sua capacidade de pagamento. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO EM PARTE o pleito de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que limite os descontos efetivados em conta corrente do agravante para que, somados aos descontos realizados em folha de pagamento, observem o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos apenas os descontos compulsórios. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora